Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703383-76.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FABIONE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CRITÉRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito imputado ao réu e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 2. Nos crimes de coação no curso do processo, praticado sem testemunhas, às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos II, V e VII, do CPP e 344 do Código Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação, ao argumento de que o depoimento da vítima e dos policiais, que alegam não terem presenciado o fato, não são suficientes para a demonstração do crime. Invoca divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF1 e do TJMG a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos II, V e VII, do CPP e 344 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, rever a conclusão da turma julgadora de que “...tenho que as declarações da vítima, prestadas de forma coerente e harmônica, aliados aos demais elementos de convicção obtidos na fase inquisitória e em juízo, são suficientes para confirmar que o acusado, com o emprego de um canivete, praticou o delito descrito na peça acusatória, daí porque arredo os pleitos absolutórios por insuficiência de provas” (ID Num. 23820089 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017